Tribunal: TJDFT
Processo: 0007638-09.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. CIRURGIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. ÓBITO DA PACIENTE. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão, quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC.
2 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC e segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, o Juiz tem o poder-dever de desprezar a realização de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.
3 – O indeferimento dos quesitos complementares apresentados pelas Autoras pela terceira vez, quando já exaustivamente respondidos pelo Perito Judicial diversos quesitos suplementares formulados em duas oportunidades anteriores, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, observando, ao revés, o disposto no art. 470, I, do CPC. Igual conclusão se aplica à ausência de menção, em sentença, ao laudo médico produzido unilateralmente e anexado aos autos em momento impróprio pelas Apelantes, haja vista que, como já mencionado, ao Juiz incumbe a avaliação e valoração dos elementos de prova, tendo a liberdade de conferir maior valor e fazer alusão àqueles que, de acordo com o seu livre convencimento, mostram-se mais relevantes à solução da lide. Não há, pois, de se falar em cerceamento do direito de produção de provas.
4 – Afora a relação estabelecida com a GEAP Autogestão em Saúde (Súmula 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”), a relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, a responsabilização do médico pelo dano experimentado pelo consumidor somente será possível mediante a demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre os dois e de sua conduta culposa, ao passo que a responsabilização do hospital exigirá a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.
5 – O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso e exame percuciente dos documentos e prontuários da paciente, foi claro e conclusivo no sentido de que não houve erro médico ou negligência, imperícia ou imprudência na cirurgia realizada e no atendimento médico prestado posteriormente, tampouco nexo causal entre a conduta dos Réus e o agravamento do quadro de saúde e óbito da genitora das Apelantes, revelando-se escorreito o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e/ou morais.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.